Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733128-66.2021.8.07.0000 AGRAVADO: L ESSENCE AGRAVANTE: RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU e RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução promovida por L’ESSENCE (processo n. 0713886-21.2021.8.07.0001), na parte em que rejeitou a impugnação à penhora relativa aos valores depositados na conta corrente da primeira agravante. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo (id 30094999), sobreveio sentença, cuja prolação ocorreu em 12/01/2022, tendo o magistrado sentenciante declarado a extinção da execução, em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator